Tribunal: TJDFT
Processo: 0752119-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CONVERSÃO EM DEFINITIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO. DEMOSTRAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargada, a fim de determinar a manutenção do cumprimento de sentença na forma provisória.
2. O acórdão embargado foi proferido com base na premissa fática equivocada de ainda estar pendente de julgamento o recurso extraordinário interposto pela parte embargada. Constatado o trânsito em julgado da decisão que negou seguimento ao RE, deve ser reconhecido o cabimento da conversão do cumprimento provisório de sentença em definitivo. Impõe-se, portanto, a correção do erro material e o consequente desprovimento do agravo de instrumento interposto pela embargada, bem como o restabelecimento da decisão resistida.
3. O entendimento firmado no âmbito desse Tribunal de Justiça é no sentido de a condenação em litigância de má-fé exigir a demonstração da existência do intuito ilegítimo, não se podendo impor a condenação fundada em meras presunções. É necessária, portanto, a comprovação do dolo processual da parte ou o intuito de prejudicar a parte contrária. 3.1. No caso em apreço, inconteste a alteração da verdade dos fatos e a interposição de recurso com intuito meramente protelatório, condutas elencadas nos incisos II e VII do art. 80 do Código de Processo Civil, bem como o dolo processual da embargada, em detrimento do direito da parte embargante. Tem-se, portanto, por conduta inescusável, devendo ser repreendida com a aplicação da multa por litigância de má-fé prevista no artigo 81 do CPC.
4. Embargos acolhidos com efeitos infringentes.